Tribunal: TJES
Processo: 0003032-79.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Improbidade Administrativa; Enriquecimento ilícito; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003032-79.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO MODENESI CUZZUOL e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003032-79.2012.8.08.0006

RECORRENTE: ISMAEL DA RÓS AUER

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. QUESTÃO PRELIMINAR: ERRO NA INDICAÇÃO DE ALÍNEA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEITADA. MÉRITO: NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REQUISITO DO DOLO. CONIVÊNCIA DELIBERADA. TEMA 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Ismael da Rós Auer contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com base na harmonia do acórdão recorrido com o Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal, referente à condenação nas sanções do art. 9º da Lei 8.429/1992 e do art. 10 da Lei 8.429/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a indicação da alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil na decisão recorrida configura erro ou vício decisório; e (ii) definir se a manutenção da condenação por improbidade administrativa, fundamentada na conivência deliberada do agente, encontra respaldo no Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal ou se demanda reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A invocação da alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil na decisão agravada ocorreu com o escopo de enfatizar o fundamento em entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em repercussão geral, circunstância que afasta a existência de erro ou vício decisório capaz de justificar a retificação pretendida.

4.O acórdão recorrido registrou a conivência deliberada do recorrente na manutenção de funcionário fantasma na Câmara Municipal de Aracruz, o que demonstra o elemento subjetivo exigido para a configuração dos atos de improbidade administrativa.

5.O Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal consolida a exigência de dolo para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, requisito expresso e inequivocamente reconhecido pelo tribunal de origem.

6.O afastamento da conclusão alcançada pelo colegiado acerca da presença do dolo implicaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, pelo óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A indicação da alínea a em vez da alínea b do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil não configura erro que imponha a modificação da decisão, quando a fundamentação assentar-se em tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

A alteração da conclusão do tribunal de origem sobre a presença de dolo em atos de improbidade administrativa, assentada na conivência deliberada do agente, esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil; alínea b do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil; inciso XI do art. 9º da Lei 8.429/1992; inciso I do art. 10 da Lei 8.429/1992; inciso XII do art. 10 da Lei 8.429/1992.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal; Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça; Enunciado Científico n.º 16 do III FONAVICE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

stjAGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003032-79.2012.8.08.0006

RECORRENTE: ISMAEL DA RÓS AUER

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (fls. 3.128/3.139) interposto por ISMAEL DA RÓS AUER, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de decisão (fls. 3.018/3.022) desta Vice-Presidência
que negou seguimento ao recurso especial em relação aos artigos 9º e 10º, da Lei nº 8.429/1.992, por estar o acórdão em harmonia com o Tema nº 1.199 do STF.

Nas razões do agravo, o recorrente sustenta dois fundamentos: (i) a inadequação da negativa de seguimento ao recurso especial com base no art. 1.030, I, "a", do CPC; e (ii) que o acórdão recorrido, ao fundar-se na suposta conivência dos requeridos para caracterizar o dolo necessário à configuração dos atos de improbidade administrativa, não demonstrou o dolo específico exigido pelos arts. 9.º e 10 da Lei n.º 8.429/1992.

A pretensão recursal não merece prosperar.

A análise do acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível revela que a condenação não se fundou em responsabilidade objetiva ou mera culpa.

Ao contrário, o colegiado foi enfático ao registrar a conivência deliberada do recorrente com a manutenção de servidor fantasma na Câmara Municipal de Aracruz, extraindo-se do acórdão recorrido o seguinte trecho:

"(...) restaram comprovadas as práticas dos atos descritos nos arts. 9, XI; e 10, I e XII da Lei n. 8429/92 (...) já que tudo foi feito com a conivência dos demais requeridos (...) que, na qualidade de Presidentes da Câmara Municipal, mesmo diante de diversas denúncias, mantiveram Carlos Roberto Bermudes Rocha como funcionário fantasma."

O Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal consolidou a exigência de dolo para a tipificação dos atos de improbidade administrativa. No caso em exame, o tribunal de origem realizou essa análise e concluiu pela presença inequívoca do elemento subjetivo, consubstanciado na conivência deliberada do agente.

Embora o precedente ressalve que a nova lei não retroage para alcançar a coisa julgada e que, em processos em curso, incumbe ao juízo verificar a presença do dolo, afastar a conclusão do colegiado para acolher a tese de ausência desse elemento demandaria necessário reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial pelo óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, confira-se o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno no julgamento do agravo interno interposto pelo corréu Gilberto Furieri, do qual se transcrevem os seguintes trechos:

“(...) O Acórdão recorrido, soberano na análise fático-probatória, concluiu que restaram comprovadas as práticas dos atos descritos nos artigos 9, XI, e 10, I e XII da Lei n. 8.429/92, imputados aos apelantes, "já que tudo foi feito com a conivência dos demais requeridos", incluindo GILBERTO FURIERI, que "mantiveram Carlos Roberto Bermudes Rocha como funcionário fantasma".
A alteração da conclusão firmada pela Câmara Julgadora, para afastar a presença do dolo (conivência), demandaria reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula n° 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Ressai inequívoca a subsunção do que decidido no Acórdão ao Tema nº 1.199, do Supremo Tribunal Federal, pois houve a efetiva aferição do dolo pelo Órgão Fracionário, demonstrando o acerto da decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial. (...).”

A decisão agravada, que negou seguimento ao recurso especial, está, portanto, correta: o acórdão de apelação está em consonância com a exigência de dolo firmada pelo Supremo Tribunal Federal, e qualquer revisão dessa conclusão esbarra no óbice fático da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, embora o agravante tenha suscitado equívoco na alínea invocada, a arguição não prospera. A alínea "b" do art. 1.030, I, do CPC, rege a negativa de seguimento de recurso especial fundada em entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recursos repetitivos, hipótese distinta da presente, em que a negativa de seguimento assenta-se em tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. A alínea "a", por sua vez, restou consignada na decisão no escopo de enfatizar que a negativa de seguimento do recurso especial teve fundamento em entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em repercussão geral, razão pela qual sua invocação, ainda que para negar seguimento a recurso especial na forma do Enunciado Científico n.º 16 do III FONAVICE, não configura erro ou vício decisório. Ausente qualquer modificação substancial de conteúdo, a retificação pretendida é desnecessária.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.